Tribunal: TJES
Processo: 0000090-48.2022.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000090-48.2022.8.08.0063
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEIDISON BRECIANI FERREIRA
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
LEIDISON BRESCIANI FERREIRA
eis que irresignado com a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros ajuizado em face da
COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que (i) em 22/09/2020 adquiriu, de boa-fé, do Sr. Livingstone Cesar Freitas Westphal (executado na ação principal) o veículo Toyota Yaris HA XLS15CNT, de placa RBA1J42, renavam 01227190007, ou seja, em momento muito anterior ao ajuizamento da ação executória n 0000343-70.2021.8.08.0063, que veio ocorrer em 17/09/2021; (ii) na ocasião da compra, o veículo contava (como ainda conta), com alienação fiduciária em favor de Banco Toyota do Brasil S/A; (iii) visando evitar despesas de transferência, com as quais não podia arcar à época, o apelante e executado firmaram contrato de compra e venda; (iv) aperfeiçoou-se o negócio jurídico entre as partes não havendo que se falar em venda sem concordância da instituição financiadora, uma vez que, o embargante assumiu em contrato a obrigação de continuar quitando as parcelas vincendas. Com base em suas razões, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, no sentido de acolher o pedido inicial do autor, ora apelante, para o determinar cancelamento da averbação premonitória, junto ao DETRAN/ES, conforme art. 681, CPC.

Em contrarrazões, rechaça o Recorrido os argumentos expendidos pelo apelante, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, tratam-se os autos de apelação cível
interposta por
LEIDISON BRESCIANI FERREIRA, contra
sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros ajuizado em face da
COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que (i) em 22/09/2020 adquiriu, de boa-fé, do Sr. Livingstone Cesar Freitas Westphal (executado na ação principal) o veículo Toyota Yaris HA XLS15CNT, de placa RBA1J42, renavam 01227190007, ou seja, em momento muito anterior ao ajuizamento da ação executória n 0000343-70.2021.8.08.0063, que veio ocorrer em 17/09/2021; (ii) na ocasião da compra, o veículo contava (como ainda conta), com alienação fiduciária em favor de Banco Toyota do Brasil S/A; (iii) visando evitar despesas de transferência, com as quais não podia arcar à época, o apelante e executado firmaram contrato de compra e venda; (iv) aperfeiçoou-se o negócio jurídico entre as partes não havendo que se falar em venda sem concordância da instituição financiadora, uma vez que, o embargante assumiu em contrato a obrigação de continuar quitando as parcelas vincendas. Com base em suas razões, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, no sentido de acolher o pedido inicial do autor, ora apelante, para o determinar cancelamento da averbação premonitória, junto ao DETRAN/ES, conforme art. 681, CPC.

O apelado em suas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da desconstituição da restrição lançada (averbação premonitória) sobre o veículo TOYOTA YARIS HA, XLS15CNT, placa RBA1J42, Renavam 01227190007, proveniente dos autos da ação executiva de n° 0000343-70.2021.8.08.0063, na qual figura como devedor/executado o Sr. Livingtone Cesar Freitas Westphal.

Ao dirimir a controvérsia, assim se posicionou a ilustre sentenciante:

“No caso em tela, o embargante requer o deferimento do pedido inserto na exordial, em que peticiona, em resumo, pela retirada de restrição da averbação premonitória no sistema do DETRAN-ES do veículo objeto da alienação fiduciária, considerando a promessa de compra e venda firmada entre o terceiro autor e o fiduciante.

Compulsando os autos e analisando o pedido contido na peça vestibular, entendo que não deve prosperar.

I
sso porque já é pacífico na jurisprudência pátria que o fiduciante detém apenas a posse direta do veículo alienado fiduciariamente, o que impede que seja entregue a terceiros, sem a anuência do proprietário fiduciário
. Portanto, a transferência a terceiro de veículo gravado como propriedade fiduciária, à revelia do proprietário (credor), é ato de clandestinidade incapaz de motivar a posse (artigo 1.208 do Código Civil de 2002), sendo por isso impossível a aquisição do bem, como já pacificou o tema a quarta Turma do STJ (REsp 881.270).

Assim, não há que se falar que a promessa de compra e venda tem algum efeito diante da alienação fiduciária, uma vez que não há direito do fiduciante em repassar o veículo sem a autorização do banco fiduciário.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE TERCEIROS, EXTINGUINDO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, 1, do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo este último no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa. No entanto, suspendo a sua exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita, nos termos da decisão de fi. 24 e na forma do art. 98 do CPC.

Decorrido o prazo de recurso, sem manifestação das partes, extraia-se cópia desta sentença e junte-se à execução n° 0000343-70.2021.8.08.0063, certificando tudo nos autos, desapensando-a em seguida.

Não havendo pendências, transitado em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Diligencie-se.”

Consideradas as peculiaridades do caso em apreço, reputo acertado o entendimento do Juízo
a quo
, na medida em que restou amplamente comprovado que a venda do veículo gravado com alienação fiduciária foi realizada sem a expressa autorização da instituição financeira responsável pelo financiamento do bem.

Com efeito, os embargos de terceiro, é consabido, se prestam a livrar o bem ou direito objeto de constrição judicial em outro processo.

Todavia, em que pese o apelante tenha alegado que adquiriu o veículo descrito nos autos do devedor fiduciário (Sr. Sr. Livingstone Cesar Freitas Westphal), mediante contrato de compra e venda, deixou de observar a necessidade de autorização da instituição financeira, a fim de evitar as despesas de transferência, conforme consta na petição inicial.

Assim sendo, o referido contrato de compra e venda celebrado entre o devedor fiduciário e o apelante não pode ser oponível em relação ao credor fiduciário, ora apelado, diante de eventual inadimplemento contratual referente ao financiamento.

A esse respeito, segue a orientação jurisprudencial:

CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. ÁGIO DE VEÍCULO. ACORDO. PROCURAÇÃO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Embora usual, a venda de "ágio" de veículo sem aquiescência do agente financeiro expõe alienante e adquirente a riscos inevitáveis, sujeitando-os a diversos dissabores, mas nem por isso deve ser acolhida a pretensão suscitada por terceiro, via embargos, de se esquivar dos prejuízos que sofreu ao celebrar negócio espúrio, porquanto a ninguém é dado tirar proveito da própria torpeza.
2. Ante a constatação de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC/2015, a rejeição dos embargos de terceiro então opostos é medida que se impõe. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1627638, 07317229820218070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA RECUPERAÇÃO DA POSSE DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE O FIDUCIANTE E O TERCEIRO, ORA AGRAVANTE. NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2º, § 2º DO DL 911/1969 ENVIADA CORRETAMENTE À PESSOA IDENTIFICADA COMO DEVEDOR NO CONTRATO QUE SE MOSTRA REGULAR. COMUNICAÇÃO DO NEGÓCIO AO DETRAN QUE NÃO VINCULA O PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO, SERVINDO APENAS À DELIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES DOS CONTRATATES PELO SOFRIMENTO DE PENALIDADES EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA QUE O CREDOR EXERÇA TODOS OS DIREITOS QUE O CONTRATO E SUA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO CONFEREM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.Por inteligência do artigo 66, § 8º da Lei 4.728/1965, a eficácia da cessão dos direitos e obrigações conferidos ao devedor em contrato de alienação fiduciária, incluindo a posse do bem dado em garantia,
está subordinada à anuência da credora fiduciária.
Logo,
se dele não tem ciência ou com ele não manifesta formalmente concordância, o negócio é ineficaz, o que significa dizer que, para ela, a responsabilidade pelo pagamento da dívida continua a ser da pessoa com a qual celebrou o contrato de financiamento, e não do terceiro adquirente, subsistindo integralmente, ademais, o direito de, em caso de não pagamento das prestações da dívida, ser buscada a recuperação da posse direta.
Dito de outro modo, é como se o negócio de cessão, para ela, não existisse, de modo que não há que se fazer reparos ao fato de, por ela, ter sido enviada a notificação prevista no artigo 2º, § 2º do DL 911/1969 à pessoa identificada como devedor no contrato, e não ao terceiro com o qual este contratou à revelia dela. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0070269-14.2021.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 02.03.2022).

Portanto, na medida em que as partes envolvidas não adotaram as medidas previstas no contrato de financiamento para a hipótese de venda do bem à terceiro, no tange a autorização do agente fiduciário e a devida transferência, devem arcar com as consequências legais, especialmente em relação a inclusão da restrição lançada sobre o veículo objeto da presente demanda.

Diante de todo o exposto, conheço da Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença.

Majoro os honorários para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, os quais restarão em condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC/15, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO FIDUCIÁRIO E DA DEVIDA TRANSFERÊNCIA. APELO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.

I - O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da desconstituição da restrição lançada (averbação premonitória) sobre o veículo objeto da demanda, proveniente dos autos da ação executiva de n° 0000343-70.2021.8.08.0063.

II -
Acertado o entendimento do Juízo
a quo
, na medida em que restou amplamente comprovado que a venda do veículo gravado com alienação fiduciária foi realizada sem a expressa autorização da instituição financeira responsável pelo financiamento do bem.

III - Com efeito, os embargos de terceiro, é consabido, se prestam a livrar o bem ou direito objeto de constrição judicial em outro processo.

IV - O referido contrato de compra e venda celebrado entre o devedor fiduciário e o apelante não pode ser oponível em relação ao credor fiduciário, ora apelado, diante de eventual inadimplemento contratual referente ao financiamento.

V - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.